Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Demonstrado o ato ilícito com o corte ilegal do fornecimento de energia, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA S.A, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c.c Danos Morais e Antecipação de Tutela de no 1003368-64.2018.8.11.0041, movida por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes fundamentos:

“36. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

(i)
Declarar
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 14.941,47 (quatorze mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) referente ao TOI n. 572347, datado de 19.7.2017;

(ii)
Condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal a contar da citação (relação jurídica contratual), nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC).

37. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no id no 11784765.

38. Diante da sucumbência, arcará a empresa requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).”

Em suas razões de ID. 2722318916, a apelante aduz ser devido o corte, haja vista que a apelada realizou a
“religação à revelia”
. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 272318920, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora teve seu fornecimento de energia interrompido na data de outubro de 2017, sob a alegação de que esta realizou a denominada
“religação a revelia”.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de procedência, na qual condenou a parte apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título indenizatório.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade do corte é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

É fato incontroverso nos autos o corte do fornecimento de energia realizado em 09.05.2018 pela apelante. Assim, o cerne da questão recai apenas em constatar a legalidade da suspensão do fornecimento da energia.

Extrai-se do acervo probatório juntado nos autos que a apelante somente apresentou telas sistêmicas para comprovar suas alegações.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“17. Cumpre analisar a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora sob responsabilidade da empresa requerente, n. 6/600044-2.

18. Da análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se que a parte autora foi informada acerca da existência de anormalidade que provocou o faturamento inferior ao consumido, que teria sido apurado por meio TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção realizado em 19.7.2017 (id no 13267562).

19. Registra-se, por oportuno, que o Termo de Ocorrência e Inspeção e a Perícia, não cumprem as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (revogada pela Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021), posto que apesar de atestarem a existência de irregularidade, não servem como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor durante o período indicado, e não dá a oportunidade de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

20. Deste modo, v
erifica-se que a Requerida não apresentou um LAUDO TÉCNICO que comprovasse a mencionada adulteração no medidor da unidade consumidora da empresa requerente.

21. O
que consta nos autos é uma série de documentos elaborados de forma unilateral, incluindo uma cópia do TOI, a qual foi contestada pela Requerente. Isso se deu devido às declarações contraditórias da Requerida, além da ausência de prova de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita ou vistoria técnica (como exigido por carta com aviso de recebimento), o que seria indispensável frente à alegação de que a perícia não seria necessária.

22.
Nesse contexto, observa-se que, embora a Requerida tenha apresentado fotografias da unidade consumidora da Requerente, além de históricos de consumo, contas e ordens de serviço, não forneceu qualquer análise técnica elaborada por profissional qualificado que explicasse as informações constantes nesses documentos.

23. Ademais, destaco quqe o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade ao consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época da inspeção), uma vez que não há comprovada demonstração de que o consumidor praticou o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor.
- grifo nosso”

Assim, considerando que incumbia à apelante a comprovação da legalidade da suspensão do fornecimento do corte de energia, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a falha na prestação do serviço.

Demonstrada a falha na prestação do serviço resta caracterizado o dano sofrido pela apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante, haja vista que o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025